Tribunal: TCU
Processo: 007.242/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Laurinha Soares dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se analisa pedido de reexame interposto por Laurinha Soares dos Santos contra o Acórdão de relação 3.003/2025-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal o ato concessório e expediu determinações corretivas, em virtude de irregularidade no pagamento da parcela "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que reanalise o ato concessório, e, se necessário, inicie os procedimentos de revisão de ofício nos termos do art. 11 da Resolução TCU 353/2023; 9.3. dar ciência deste Acórdão à recorrente, por intermédio dos respectivos advogados, e ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor principal de suas peças (Relatório e Acórdão) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.